Tribunal: STF
Processo: AI 455346
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controvérsia
 que envolve interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria
circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da
Súmula 454/STF. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 3. Decisão
desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento